Tribunal: TJSP
Processo: 1029531-28.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Omissão configurada - Lei Municipal no 16.670/2017 que condiciona a sua eficácia à edição de decreto regulamentador pelo Executivo Municipal - Recurso provido para declarar a impossibilidade de ser reconhecido o direito à compensação por via administrativa - Afronta à tripartição de Poderes e ao princípio da legalidade - Falta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Omissão configurada - Lei Municipal no 16.670/2017 que condiciona a sua eficácia à edição de decreto regulamentador pelo Executivo Municipal - Recurso provido para declarar a impossibilidade de ser reconhecido o direito à compensação por via administrativa - Afronta à tripartição de Poderes e ao princípio da legalidade - Falta de direito líquido e certo - Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.